Tribunal: TCU
Processo: 018.521/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 442025, modalidade Pregão e Uasg 456350 (Objeto: Registro de preços para aquisições de dietas especiais, suplementos nutricionais e fórmulas infantis para atender os pacientes da atenção básica de saúde.)

Inteiro teor:
Acórdão 2966/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.521/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR (76.105.667/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fernando Caldart, representando Eremix Indústria de Alimentos Especiais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 44/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. desclassificação da proposta da empresa Eremix Indústria de Alimentos Especiais Ltda (lote 8), pelo motivo de que, na fase de recursos do certame, o produto ofertado não atende as especificações do edital, sendo que a quantidade de proteínas do produto é equivalente à encontrada no produto Sustagen, indicado no termo de referência como marca de parâmetro, e não há qualquer exigência no edital quanto à quantidade mínima de proteínas de alto valor biológico, em afronta aos princípios da legalidade, da igualdade e de julgamento objetivo, previstos no art. 5o da Lei 14.133/2021; 1.7.1.2. desclassificação da proposta da empresa Nutri Life Distribuidora de Alimentos Ltda. (lotes 14 e 20), com base em análise da Secretaria Municipal de Saúde que utilizou critérios não claramente definidos no edital do certame; assim como argumentos que carecem de motivação técnica e objetiva, em afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e de julgamento objetivo; 1.7.2. informar à Prefeitura Municipal de Agudos do Sul/PR e ao representante o teor deste acórdão, enviando-lhes cópias dos pareceres que o fundamentam; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.